Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE EM CASO DE EMBARGOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, converteu o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 51.995,80, referente a mensalidades escolares inadimplidas.
2. O apelante sustenta excesso de cobrança, ao argumento de que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação. Requer, ainda, a fixação dos honorários advocatícios em 5%, com fundamento no art. 701 do CPC.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em: I – definir o termo inicial da incidência dos juros de mora em ação monitória fundada em mensalidades escolares; II – verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios no percentual de 5%, nos termos do art. 701 do CPC.
III. Razões de decidir
4. A dívida decorre de contratos de prestação de serviços educacionais, consubstanciando obrigação positiva, líquida e com termo certo.
5. Nos termos dos arts. 389 e 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação com vencimento determinado constitui o devedor em mora de pleno direito (mora ex re), tornando desnecessária a interpelação judicial ou extrajudicial.
6. Assim, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, ainda que a cobrança se dê por meio de ação monitória.
7. Quanto aos honorários, o art. 701 do CPC prevê a fixação de 5% apenas quando o réu cumpre voluntariamente o mandado monitório no prazo legal.
8. No caso, houve apresentação de embargos à monitória, o que tornou litigiosa a demanda e afastou a hipótese de adimplemento voluntário. Aplica-se, portanto, a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC. O percentual de 10% fixado na origem observa os critérios legais e mostra-se adequado às circunstâncias do caso.
9. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em ação monitória fundada em mensalidades escolares, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação líquida e com termo certo (mora ex re).
2. O percentual de 5% previsto no art. 701 do CPC aplica-se apenas quando há cumprimento voluntário do mandado monitório, sendo inaplicável quando apresentados embargos, hipótese em que incide o art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 397; CPC, arts. 700, 701 e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828480, 0731520-93.2022.807.0001, 2a Turma Cível, j. 6/3/2024, DJe 3/4/2024; TJDFT, Acórdão 1783163, 0705222-30.2023.8.07.0001, 1a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJe 22.11.2023; TJDFT, Acórdão 1874532, 0704069-26.2023.8.07.0012, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 08.07.2024; TJDFT, Acórdão 1861029, 0700508-37.2022.8.07.0009, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024, DJe 17.05.2024; TJDFT, Acórdão 1833321, 0716983-68.2022.8.07.0009, 5a Turma Cível, j. 14.03.2024, DJe 03.04.2024.